Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0717136-26.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA CELIA SANTOS OLIVEIRA, PAULO SANTOS OLIVEIRA, LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, DANIARA SANTOS OLIVEIRA LOPES, JHONATAN SANTOS OLIVEIRA, ARTHUR SANTOS OLIVEIRA EMBARGADO: JONAINA LOURDES QUITITE PIMENTEL, JOAO BAPTISTA PIMENTEL DA SILVA D E S P A C H O À parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator